Tribunal: TJMT
Processo: 1028313-62.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028313-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 823.924.471-87 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), MICKAEL SILVEIRA FONSECA - CPF: 063.131.091-63 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
MAJORAÇÃO DO VALOR.
I
M
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC.
INVIABILIDADE.
PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos previdenciários mensais realizados por associação sem comprovação de vínculo contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença; e (
ii
) a fixação dos honorários advocatícios em valor certo, por apreciação equitativa, diante do suposto proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da lesão, as circunstâncias do caso concreto e a função compensatória e pedagógica da medida.

4. A fixação de honorários por equidade somente se justifica nos casos em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se verifica nos autos, sendo legítima a adoção do critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1039826-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025; N.U 1020128-59.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE ALVES DO NASCIMENTO contra a
r.
sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Obrigacional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

O autor/apelante
alegou ser
pensionista do INSS e que a ré/a
pelada, vinha realizando descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais variavam entre R$ 49,57 e R$ 53,98, sem que houvesse qualquer contratação ou autorização para tanto. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e u
ma indenização por danos morais.

A UNASPUB, em sua contestação reconheceu que, para se associar, é necessário um termo de adesão com autorização para os descontos. No entanto, admitiu que, não conseguiu localizar o termo de adesão assinado pelo autor. Diante da ausência desse documento,
reconhece
u
a procedência do pedido de restituição dos
valores que foram descontados.

A sentença
julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos
.

Declarou a inexistência do débito; condenou a ré à
repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 9.000,00, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O
a
utor/a
pelante, em suas razões recursais
,
pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese
a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, por considerar o valor de
R$ 9.000,00 insuficiente
diante da gravidade da conduta da ré e para cumprir o caráter pedagógico da medida, requerendo sua elevação para R$ 15.000,00; e
a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em valor certo de R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, por considerar irrisório o proveito econômico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
à análise do valor arbitrado a título de danos morais e à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O
a
pelante busca a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 9.000,00, para o montante de R$ 15.000,00
.

Sabe-se que
no arbitramento do valor dos danos morais,
leva-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores

e considerando que a soma total dos valores indevidamente descontados pela apelada foi de R$ 420,10
,
o
valor de R$ 9.000,00, estabelecido na sentença, mostra-se adequado e justo às particularidades do caso concreto, bem como atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nesse sentido:

“[...]
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida em patamar moderado diante das circunstâncias do caso.
[...]
(N.U 1039826-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)
.”

No que tange aos honorários advocatícios, o apelante requer sua fixação por equidade. Contudo, a regra do art. 85, § 8º, do CPC é excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório. Não sendo o caso dos autos, mantém-se o critério percentual de 15% sobre o valor da condenação, conforme acertadamente decidido na sentença.

Para ilustrar:

“[...]
A Ação não se enquadra nas situações previstas no § 8º do artigo 85, do CPC, que autorizam o arbitramento por equidade.
[...]
(N.U 1020128-59.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a
r.
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025